Tribunal: TCU
Processo: 007.802/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento referente ao 8o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que trata do 8o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento realizada por esta Corte de Contas desde 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar: 9.1.1. ao Comando da Aeronáutica que: 9.1.1.1. no prazo de 540 dias, informe no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações dos indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 relacionados ao cadastramento de atos de pessoal pendentes de esclarecimentos, devendo ao menos um terço das ocorrências ser resolvido em até 180 dias e dois terços até o restante do prazo, tudo sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.1.1.2. no prazo de 365 dias, informe no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações dos indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 não relacionados ao cadastramento de atos de pessoal pendentes de esclarecimentos conclusivos, devendo metade das ocorrências ser esclarecida no prazo de 180 dias e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.1.2. ao Comando do Exército que, no prazo de 365 dias, informe no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações dos indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 pendentes de esclarecimentos conclusivos, devendo 30% (trinta por cento) das ocorrências serem esclarecidos no prazo de 180 dias e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.1.3. ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex/MGI) que, até 31/12/2024, informe no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações dos indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 pendentes de esclarecimentos, devendo ao menos um terço destas ocorrências ser resolvido em até 180 dias e dois terços até o restante do prazo, tudo sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.1.4. à Caixa Econômica Federal, ao Comando da Marinha, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), à Fundação Universidade de Brasília (UnB), ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, aos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região/SP, da 3a Região/MG e da 15a Região - Campinas/SP, às Universidades Federais da Paraíba (UFPB), do Paraná (UFPR) e do Piauí (UFPI), que, no prazo de 365 dias, informem no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações dos indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 pendentes de esclarecimentos conclusivos, devendo metade das ocorrências ser esclarecida no prazo de 180 dias e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.1.5. ao Ministério dos Transportes e ao Ministério de Portos e Aeroportos, que, no prazo de 365 dias, conforme as suas competências e sem prejuízo da observância de limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, informem no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações dos indícios de irregularidades detectadas em exercícios anteriores a 2023 pendentes de esclarecimentos conclusivos pelo extinto Ministério da Infraestrutura, devendo metade das ocorrências ser esclarecida no prazo de 180 dias e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.1.6. ao Instituto Benjamim Constant, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, Tribunal Regional Federal da 5a Região, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Pelotas que, no prazo de 90 dias, e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, informem no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações de todas as possíveis irregularidades detectadas em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 ainda pendentes de esclarecimentos conclusivos; 9.1.7. ao Colégio Pedro II, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Pará que, no prazo de 180 dias, e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, informem no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações de todas as possíveis irregularidades detectadas em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 ainda pendentes de esclarecimentos conclusivos; 9.1.8. ao Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense que, no prazo de 365 dias e sem prejuízo da observância dos limites de tolerância que vierem a ser estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, informem no Módulo Indícios do e-Pessoal os resultados das apurações de todas as possíveis irregularidades detectadas em suas folhas de pagamento em exercícios anteriores a 2023 pendentes de esclarecimentos conclusivos, devendo esclarecer metade das ocorrências no prazo de 180 dias; 9.2. considerar, como resultado do monitoramento das deliberações: 9.2.1. em relação ao Acórdão 1032/2019-TCU-Plenário : 9.2.1.1. insubsistente a determinação do item 9.1.1 para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro; 9.2.1.2. cumprida a determinação do item 9.1.3 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 9.2.1.3. implementada a recomendação do item 9.2 pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 9.2.2. em relação ao Acórdão 2331/2020-TCU-Plenário : 9.2.2.1. cumpridas as determinações do item 9.1.1 pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; bem como do item 9.1.2 por Empresa Brasil de Comunicação S.A., Fundação Universidade Federal do Acre, Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e Tribunal Regional Federal da 3a Região; 9.2.2.2. insubsistente a determinação do item 9.1.2 para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal do Rio de Janeiro; 9.2.3. em relação ao Acórdão 1055/2021-TCU-Plenário : 9.2.3.1. implementada a recomendação do item 9.3 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Comando da Marinha, Companhia Nacional de Abastecimento, Conselho Regional de Administração de Roraima, Conselho Regional de Administração do Maranhão, Conselho Regional de Educação Física da 2a Região (RS), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Defensoria Pública da União, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fundação Universidade Federal do Acre, Fundação Universidade Federal do Amapá, Fundação Universidade Federal do Tocantins, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Ministério da Cidadania, Ministério de Minas e Energia, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional do Trabalho Da 23a Região/MT, Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, Tribunal Regional Federal da 3a Região e Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; 9.2.3.2. insubsistente a recomendação do item 9.3 para o Ministério da Infraestrutura; 9.2.4. em relação ao Acórdão 2551/2022-TCU-Plenário : 9.2.4.1. cumpridas as determinações do item 9.1.1 pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia; bem como do item 9.1.2 pela Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Federal de Roraima (UFRR); 9.2.4.2. em cumprimento a determinação do item 9.1.2 pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); 9.3. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.3.1. à Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (SGPRT/MGI), ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, para que, caso já não tenham feito, considerem promover orientação normativa aos órgãos e entidades sujeitos às suas competências regulamentadoras que contemple a exigência, para todos os beneficiários de auxílios-alimentação, independentemente de a Administração ter conhecimento de o interessado acumular outro vínculo público no momento em que ele entra em exercício, de declarações firmadas pelos interessados acerca da não acumulação de benefícios semelhantes em outras fontes públicas, bem como da colheita do compromisso de atualizar as informações sempre que a situação se modificar, à semelhança das exigências estabelecidas no ADG Senado 5562/2011, na IN CNJ 52, de 23/8/2019 e na Resolução CJF 4, de 14/3/2008, para os beneficiários detentores de outros vínculos públicos; 9.3.2. à Defensoria Pública da União, à Câmara Federal, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União para que, caso já não tenham feito, considerem estabelecer exigência normativa, em relação a todos os beneficiários de auxílios-alimentação, independentemente de a Administração ter conhecimento de o interessado acumular outro vínculo público no momento em que ele entra em exercício, de declarações firmadas pelos interessados acerca da não acumulação de benefícios semelhantes em outras fontes públicas, bem como da colheita do compromisso de atualizar as informações sempre que a situação se modificar, à semelhança das exigências estabelecidas no ADG Senado 5562/2011, na IN CNJ 52, de 23/8/2019 e na Resolução CJF 4, de 14/3/2008, para os beneficiários detentores de outros vínculos públicos; 9.4. dar ciência à Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e aos Tribunais Regionais do Trabalho da 9a Região, da 10a Região/DF e TO e da 20a Região/SE, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que o envio das bases de dados de suas folhas de pagamento ao TCU após o fim do mês subsequente ao que se referem, como verificado em mais de cinco oportunidades em 2022, ultrapassou o prazo máximo definido no âmbito do acompanhamento realizado no âmbito do RACOM Processo 007.802/2022-6 , nos termos do Comunicado Diaup/Sefip 2, de 18/5/2022; 9.5. orientar a AudPessoal que: 9.5.1. mantenha e aprimore a fiscalização contínua das folhas de pagamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, especialmente no que tange à obtenção de esclarecimentos conclusivos para as ocorrências detectadas antes de 2023 pendentes de resolução; 9.5.2. inclua no próximo ciclo de fiscalização, tipologia específica para verificar se as absorções, a exemplo de parcelas compensatórias decorrentes de planos econômicos ou da conversão de "quintos" adquiridos após a Lei 9.624/1998, vêm sendo feitas tal como preconizam as leis, as decisões judiciais e a robusta jurisprudência do TCU; 9.6. informar às 55 organizações responsáveis por atender as decisões monitoradas do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar ao Colegiado que foram enviadas às unidades técnicas do TCU e à Controladoria-Geral da União, como subsídio à certificação das gestões dos responsáveis, informações sobre a gestão das folhas de pagamento das UPC que terão processos de prestação de contas de 2022 formalizados para julgamento pelo TCU; 9.8. juntar cópia da análise sobre os monitoramentos (peça 477) ora realizados, bem como da presente decisão, aos processos em que proferidas as deliberações monitoradas.